Tribunal: STF
Processo: RE 85293
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
Executivo fiscal proposto pelo I. N. P. S. Penhora que recai sobre imóvel hipotecado à Caixa Econômica Federal. Preferência daquele crédito. 
II. Recurso extraordinário que se não conhece, com base no art. 308, IV, 1ª parte, do Regimento Interno, na redação primitiva.